Tribunal: TJDFT
Processo: 0741556-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741556-68.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDINALVA FERREIRA MACEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Valho-me, por economia e celeridade processuais, do relatório da sentença, ora revista, por descrever com boa-fé processual e precisão os relevantes fatos jurídicos do caso concreto. Ipsis litteris: Cuida-se de açãopropostapor LINDINALVA FERREIRA MACEDO emfacede BANCO DO BRASIL S/A. Narroua parte autora que: (i)sacou valores ínfimos da sua conta PASEP, desproporcionais ao tempo de contribuição; (ii)o valoratualizadoalheser pagoé de R$105.739,24; (iii) foi vítima de um golpe e o réu deve lhe indenizar pelos danos materiais e morais causados. Requereua condenação da parte ré ao pagamento de R$105.739,24e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O réuapresentou contestaçãoem que arguiu ailegitimidade passiva,arguiu a competência absoluta da Justiça Federal para julgar o feitoem razão do litisconsórcio com a União; aprescriçãoeimpugnou agratuidade de justiça e o valor da causa. No mérito,alegouque:(i)os cálculos apresentados pela parteautora ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente;(iii) os juros remuneratórios correspondem a tão somente 3% ao ano e a conversão das diversas moedas vigentes ao longo do período deve deter corte de três zeros; (iv)o autor desprezou os saques anuais e o fator de redução do TJLP; (v)não há qualquer fundamento que justifique a responsabilidade do banco por danos morais ou materiais. Em réplica, a parte autora reiterouos termos da inicial. Houve a suspensão do curso processual para aguardar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.0000 (ID88619315), após o qualos autos vieram conclusos (ID192618387). É obreverelatório.Decido. (...) Interposta a presente apelação por Lindinalva Ferreira Macedo (parte autora) contra a sentença que julgou improcedente o pedido nos seguintes termos: (...) As questões controvertidas estão suficientemente elucidadas pelos documentos juntados pelas partes,sendo desnecessária a realização de perícia contábil.Assim, julgo antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. I – Das preliminares a)Da arguição de ilegitimidade passiva Por meio do Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça, restou firmado que o Banco do Brasil possui legitimidadead causampara figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Destarte, a preliminar deve ser repelida. b) Da arguição delitisconsórcio necessário com a UNIÃO Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nessesentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no polo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. c)Da arguição de prescrição Ainda, por meio do Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça,foi firmada a tese de quea pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; equeo termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No caso em apreço,a requerente aduz que somente tomou conhecimento da lesão em seu patrimônio em 11/03/2019, quando teve acesso aos extratos (ID 79919195). Nesse sentido, não houve o decurso do prazo prescricional decenal, tendo em vista o ajuizamento desta ação em 16/12/2020. Logo,a prejudicial deve ser rejeitada. d) Daimpugnação ao valor da causa Conforme o artigo 292, inciso II, do CPC na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao do ato ou o de sua parte controvertida. Assim, considerando que o autor pretende a revisão da atualização dos depósitos relativos ao Pasep e que acredita que a quantia correta a ser paga pelo requerido é de R$110.259,75, acrescido da indenização por danos morais, não há inadequação no valor atribuído à causa. Por fim, deixo de analisar a impugnação à gratuidade de justiça em face do recolhimento das custas processuais pela autora. II - Do mérito A Lei Complementar 8/1970 criou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP -, provido pelas contribuições da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e administrado pelo Banco do Brasil. O Decreto 9.978/2019, em seu art. 4o, estabelece que compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, ao término de cada exercício financeiro, “calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes” e “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes”. No que toca ao Banco do Brasil, instituição financeira ré, o Decreto 9.978/2019 atribuiu-lhe as seguintes atribuições: (i) manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; (ii) creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4o; (iii) processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; (iv) fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e (v) cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. As atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos seguem estritamente o definido na legislação. De acordo com a alínea “a” do art. 3o da Lei Complementar no 26/75, a correção monetária das contas dos participantes do PIS-PASEP deveria ser creditada anualmente sobre o saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). De acordo com essa Lei, a partir de julho/71, o índice aplicado foi a ORTN. A partir de Julho de 1987, passou-se a utilizar a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) – o índice que fosse o maior – para correção do saldo do PIS-PASEP. A Resolução BACEN no 1.396, de 22/09/87, determinou a atualização do saldo do PIS-PASEP somente pela OTN a partir de Outubro de 1987. A partir de Janeiro de 1989, o artigo 10 da Lei no 7.738/89, alterada pela Lei no 7.764/89, artigo 2o, complementada pela Circular BACEN no 1.517/89, determinou a utilização do IPC (Índice de Preços ao Consumidor). Nesse sentido, a legislação não prevê a incidência de IPCA, INPC e SELIC como parâmetros de atualização dos valores relativos ao PASEP. A parte autora aduz que o requerido não aplicou os índices de correção devidos sobre o saldo da sua conta Pasep, porém a planilha que embasa seus pedidos (ID79919196) aponta expressamente que sobre os valores depositados apenas foi feita a atualização pelo índice ENCOGE e aplicação de juros de 1%. Neste ponto, embora o autor sustente a exatidão da tabela ENCOGE, os parâmetros utilizados destoam dos índices discriminados na planilha de valorização dos saldos das contas individuais do Fundo PIS/PASEP disponibilizada no site do Governo Federalhttps://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep/legislacao-relacionada, pois sequer abrange o TJLP, tampouco o seu fator de redução, o que modificou e majorou o valor final apurado. Outrossim, não foi aplicada a forma adequada de cálculo da valorização tal como disposta nas orientações do Ministério da Fazenda, qual seja a distribuição da reserva para ajuste de cotas – RAC, incidência dos exatos percentuais de atualização monetária previstos e do resultado líquido adicional. Sendo assim, é flagrante a incorreção nos cálculos da parte autora, pois o índice de correção utilizado não é o previsto legalmente para a atualização do montante e não foram procedidas as conversões, nem os abatimentos devidos. É salutar que a utilização de índices diversos viola a legalidade e a isonomia, uma vez que, admiti-los, significaria conceder a servidores públicos em igualdade de condições valores diversos simplesmente porque ajuizaram ação e pediram índice diferente do que a legislação específica garante aos demais. Ademais, o extrato de ID86588603 indica que houve saques e pagamentos à autora, de modo que não houve levantamentos por terceiros. Ainda, a atuação do Banco do Brasil, na qualidade de responsável pela operação de crédito da composição e atualização das cotas individuais, está adstrita aos índices determinados pelo Conselho Diretor, de modo que não lhe socorre qualquer discricionariedade para aplicação de diretrizes diversas, ainda que mais vantajosas ao servidor ou ainda que mais razoável aopropósito de compensação de perdas decorrentes do fenômeno da inflação. Portanto, considerando que os elementos acostados pela autora não refutam a regularidade dos cálculos elaborados pelo requerido, que estão em consonância comos parâmetros legais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP),o pedido inicial não pode ser acolhido em virtude da inexistência de diferença de saldo a ser apurada em favor da autora. Por fim, em face da inexistência de falha na prestação dos serviços e de conduta ilícita, o pedido de indenização por dano moral também deve ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgo improcedentes os pedidos. Defiro atramitação prioritária. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85,capute § 2o, do CPC. (...) Argumenta a parte apelante, em síntese, que: (a) “à pessoa natural é suficiente a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas da hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira”; (b) “a decisão apelada se baseou única e exclusivamente em presunções e convicções pessoais do julgador que ignora documentos anexados e atropela a instrução processual”; (c) “o ora apelado, na sua contestação requereu a produção de prova pericial, tendo o apelante concordado com a realização da perícia, a fim de que os fatos alegados e controvertidos fossem elucidados”, mas “o juiz decidiu com base numa presunção conferindo todo o ônus da prova ao autor, parte hipossuficiente da relação, impondo imensos obstáculos à parte apelante”; (d) “o Banco afirma que pagou e a apelante afirma que não recebeu, no entanto, para este Juízo, deve a recorrente fazer prova de circunstância negativa (prova diabólica), eximindo o Banco do ônus positivo. Em outras palavras, por essa lógica, deveria a parte apelante comprovar que não requereu o saque”; (e) “mais que óbvio que a comprovação de pagamentos de saldos e rendimentos de um benefício público, administrado por décadas por um banco, deve ser invertida, mesmo porque, trata-se de um ônus positivo (provar que pagou)”; (f) “no caso vertente se dispensou dilação probatória e julgou-se com base em praticamente nenhuma prova. A sentença claramente é nula e nega-se a prestação jurisdicional”; (g) “afirma o MM. Juízo a quo que o extrato juntado pelo apelante demonstra cabalmente que os saques efetuados foram creditados em folha de pagamento”, mas “ainda que se afirme que a parte apelante realizou saques do Abono e de Rendimentos, tais valores eram submetidos às regras previstas no Decreto n.o 78.276 de 1976, de modo que a verificação de sua disponibilidade e a manutenção do valor remanescente deve ser efetuado por perito contábil”; (h) “ausência de quaisquer elementos que identifique a destinação da quantia, quem efetuou o saque, quem solicitou o saque, dentre outros meios de prova”; (i) “vige na sistemática cível brasileira o regime da responsabilidade objetiva”, “há a vedação do enriquecimento sem causa e o direito de restituição e reparação do dano ocorrido”. Por isso, pede a concessão da gratuidade da justiça, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou a sua reforma para julgar procedentes os pedidos. A parte apelada (Banco do Brasil S.A.) não apresentou contrarrazões (id 62018793). É o relatório. A parte apelante deixou de recolher o preparo recursal, pois formulou pedido de gratuidade da justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Ela (a gratuidade de Justiça) somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, houve decisão do e. Juízo de origem para que se juntasse comprovante de rendimento para análise da gratuidade de justiça (id 62018732). Após, a parte apelante recolheu custas iniciais em valor superior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Destaca-se que nos casos em que há decisão preclusa na origem acerca da gratuidade da justiça, como é a situação em tela, a reanálise da questão somente será possível se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da parte requerente. Nesse sentido, precedente jurisprudencial desta 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.) Nesse momento, a parte recorrente apenas alega que é hipossuficiente. Apesar da declaração nesse sentido, não foi possível aferir modificação de sua real situação financeira, porque não foram anexados documentos que demonstrem tal fato. Assim, considerando que a parte solicitante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à modificação de suas condições econômicas, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para recolhimento do preparo recursal em 5 (cinco) dias (Código de Processo Civil, art. 99, §7o), sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007). Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator